Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712466-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS RECORRIDO: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROTER REM. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA PESSOAL. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. INCLUSAO DO CESSIONÁRIO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade para causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. Os encargos condominiais são obrigações propter rem, de modo que a responsabilidade pelo adimplemento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular de algum direito sobre o bem. 2.1. Partindo dessa premissa, é indubitável a possibilidade de o cessionário – já na condição de proprietário do bem – ser demandado para adimplir as despesas condominiais precedente à cessão de direitos com amparo na natureza propter rem da obrigação, o que se distingue da possibilidade de o cessionário ser executado em razão de assunção de obrigações reconhecidas em Termo de Confissão de Dívida, firmada pelo antigo proprietário (cedente), por se tratar de obrigação de natureza pessoal. 2.2. Na situação concreta, é evidente que a execução está baseada em instrumento particular de confissão de dívida, que detém natureza pessoal, do qual não consta declaração expressa do cessionário. 3. Afastada a possibilidade de prosseguimento do feito executivo em curso, em face do cessionário, com base no instrumento formalizador do negócio jurídico que fundamentou a ação de execução, uma vez que a obrigação foi assumida por terceiro (antigo proprietário), da qual o cessionário não participou e nem anuiu com a sua realização. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.345 do Código Civil, afirmando que o recorrido é responsável pelo pagamento do débito exequendo, considerando que o adquirente de unidade condominial responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 780 e 784, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é permitido ao insurgente cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes em face do mesmo devedor, principalmente, considerando a natureza propter rem da obrigação de pagar taxa condominial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.345 do Código Civil, 780 e 784, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto ao ponto, mostra-se irreparável o entendimento do Juízo a quo ao reconhecer que a execução se funda em instrumento particular de confissão de dívida (ID 52291735 – pág. 93), que detém natureza pessoal. Nesse contexto, em que pese o pagamento da taxa condominial consubstanciar-se obrigação propter rem, a qual pode ser cobrada do adquirente do imóvel, não é possível imputar ao cessionário o débito executado no Termo de Confissão de Dívida firmado com o antigo proprietário, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. Na situação concreta, afastada a possibilidade de prosseguimento do feito executivo em curso, em face do cessionário (Embargante), com base no instrumento formalizador do negócio jurídico que fundamentou a ação de execução, uma vez que a obrigação foi assumida por terceiro (ex-proprietário) e detém natureza pessoal.” (ID 56287965) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020